Tribunal: TJES
Processo: 5023315-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023315-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: JULIA MANSOUR SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023315-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RECORRIDO:
JULIA MANSOUR SIQUEIRA, LIBIO FARIA SCARDUA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por

JULIA MANSOUR SIQUEIRA e LIBIO FARIA SCARDUA em face de SUBMARINO VIAGENS LTDA., IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagens no site da primeira requerida de ida e volta para a Europa, sendo somente o trecho da volta realizado pela segunda requerida. Afirmam que ao tentar realizar o check in no aeroporto no dia da volta, foram surpreendidos com a informação de que o nome deles não constava na lista de passageiros. Ao tentar fazer contato com a Submarino, não foi possível devido ao fuso horário. Ato contínuo, receberam e-mail informando que devido ao “no show” no voo de ida seriam obrigados a comprar novas passagens, somente no dia seguinte, por isso foram obrigados a pernoitar em Madrid.

A sentença homologada pelo juiz singular dispos que:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés (solidariamente) a realizarem o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor (totalizando dezesseis mil reais), sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 15.772,97 (quinze mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação), extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado, alegando a inexistência de dano moral e material de sua responsabilidade, posto que cabia à segunda requerida a realização do check in. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No presente caso, a recorrente se furtou de apresentar qualquer prova que demonstre a ocorrência de outra situação que não atraia a sua responsabilidade. Em verdade, a empresa alega que a culpa se deu por culpa da companhia aérea, exclusivamente. Todavia, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço são responsabilizados pelos defeitos na prestação do serviço.

Tendo em vista que a recorrida apresentou provas dos gastos com alimentação, hospedagem e compra de novas passagens, entendo como devida a indenização pelos danos materiais.

Dessa forma, resta caracterizado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$8.000,00), para cada autor, dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)